Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. INCABÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE CABIMENTO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Ao alegar a referida omissão, a ré/apelante/embargante pretende, na verdade, o reexame do apelo, o que é vedado em embargos de declaração.
4. O pedido relativo à condenação da ré/embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser indeferido diante da inexistência das hipóteses legais contidas no art. 80 do Código de Processo Civil de 2015.
5. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.